Tribunal: TJSP
Processo: 2001537-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELAS DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Reativação do plano. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Beneficiários que se encontram em tratamento de saúde, inclusive com cirurgias agendadas e autorizadas pela ré. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELAS DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Reativação do plano. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Beneficiários que se encontram em tratamento de saúde, inclusive com cirurgias agendadas e autorizadas pela ré. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.